Tribunal: TJSP
Processo: 1003203-70.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Ação de indenização por dano moral – Alegada interrupção indevida de fornecimento de energia elétrica causadora de dano moral indenizável – Improcedência – Prova pericial de engenharia conclusiva de precariedade da instalação da rede elétrica interna na unidade consumidora do autor – Risco à incolumidade física e à vida do titular da unidade consumidora e dos autores

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Ação de indenização por dano moral – Alegada interrupção indevida de fornecimento de energia elétrica causadora de dano moral indenizável – Improcedência – Prova pericial de engenharia conclusiva de precariedade da instalação da rede elétrica interna na unidade consumidora do autor – Risco à incolumidade física e à vida do titular da unidade consumidora e dos autores constatado por prova técnica – Necessidade de corte do fornecimento de energia elétrica verificada em perícia a fim de evitar lesões a terceiros – Conduta lícita da ré – Dano moral inocorrente – Improcedência mantida – Recurso improvido.